Tribunal: TJSP
Processo: 2110397-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES – Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a penhora de 10% sobre os proventos do devedor - Cabimento - Hipótese em que as verbas bloqueadas têm natureza alimentar – Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC – Ausência de enquadramento nas hipóteses legais e na jurisprudência que autorizam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES – Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a penhora de 10% sobre os proventos do devedor - Cabimento - Hipótese em que as verbas bloqueadas têm natureza alimentar – Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC – Ausência de enquadramento nas hipóteses legais e na jurisprudência que autorizam a relativização dessa impenhorabilidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110397-97.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante FLORINDA APARECIDA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RWR ASSESSORIA CONTABIL
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110397-97.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30996
AGRV.No: 2110397-97.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : FLORINDA APARECIDA DA SILVA
AGDO. : RWR ASSESORIA CONTÁBIL LTDA.-ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE
VERBAS ALIMENTARES
Pretensão de reforma da
r.decisão que determinou a penhora de 10% sobre os
proventos do devedor - Cabimento - Hipótese em que as
verbas bloqueadas têm natureza alimentar
Montante
impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso
IV, do CPC Ausência de enquadramento nas hipóteses
legais e na jurisprudência que autorizam a relativização
dessa impenhorabilidade RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra a r.decisão que deferiu a
penhora de proventos de aposentadoria (fls.97-99 dos
autos do processo de origem).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que seus vencimentos possuem natureza jurídica
de verba alimentar, sendo, por isso, impenhoráveis.
Alega que também não é cabível a penhora
de 30% sobre o valor de seus proventos, pois tal
determinação foi proferida “extra petita”; e, que não
dispõe de sobras ou excedentes, utilizando integralmente
seus proventos para o seu sustento.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110397-97.2020.8.26.0000
3
O recurso comporta provimento.
Incontroverso que os valores bloqueados
são provenientes de proventos de aposentadoria, de rigor
a proteçao de tais verbas, com base no disposto no
inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Tal dispositivo legal prevê que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Trata-se,
portanto,
de
verba
impenhorável, ressalvada a hipótese do §2o, do mesmo
art.833 do CPC, que preconiza que: “O disposto nos
incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos
mensais,
devendo
a
constrição
observar
o
disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o”.
Já a decisão recorrida afastou a impenhorabilidade pelos seguintes fundamentos: que
incumbe à executada administrar suas finanças e adimplir
seus débitos; que a penhora de 30% sobre seus proventos
confere efetividade à tutela do crédito sem comprometer
a subsistência do devedor; e, que a jurisprudência
admite a relativização da impenhorabilidade de rendimentos, vedada apenas a penhora da sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110397-97.2020.8.26.0000
4
Respeitado o entendimento da i.juíza de
primeiro grau, os fundamentos invocados não se coadunam
com as exceções legais à impenhorabilidade dos vencimentos.
Ressalte-se que o C.Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de
relativização
da
impenhorabilidade
das
verbas
alimentares, para além das hipóteses previstas em lei,
mediante juízo de ponderação entre a garantia ao mínimo
existencial, em favor do devedor, e o direito do credor
(STJ. EREsp 1518169/DF, Rel.Min. HUMBERTO MARTINS, Rel.
p/Acórdão
Mina.
NANCY
ANDRIGHI,
Corte
Especial,
j.03/10/2018).
No entanto, tal ponderação não foi feita
pela r.decisão recorrida; ademais, no julgado acima
referido,
o
devedor
recebia
subsídio
líquido
de
R$27.682,74, tendo sido assinalado que a penhora lá
determinada não comprometia a sobrevivência do devedor,
enquanto, no caso em exame, os proventos auferidos pela
devedora são de aproximadamente R$3.700,00 mensais.
Nesse contexto, não é cabível a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para determinar o cancelamento da penhora
judicial sobre os proventos da agravante, bem como para
deferir o levantamento do bloqueio de valores em sua
conta bancária.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora